Tribunal: TJMT
Processo: 1027072-25.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027072-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), 33.833.282 ROBERTO INACIO DA SILVA - CNPJ: 33.833.282/0001-67 (AGRAVADO), ROBERTO INACIO DA SILVA - CPF: 419.662.871-00 (AGRAVADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - CPF: 970.642.031-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– PLANILHA DE CÁLCULO QUE TROUXE A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NOS TERMOS PACTUADOS ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

O STJ entende que, em casos de inadimplemento, os encargos contratuais devem incidir até o pagamento integral, e não se limitam ao ajuizamento da ação, em respeito à autonomia contratual e ao princípio
pacta sunt servanda
.

A decisão recorrida, ao limitar, de ofício, os encargos contratados, contraria o entendimento dos Tribunais Superiores e interfere indevidamente na relação contratual, uma vez que o processo executivo objetiva cumprir o título conforme estipulado pelas partes, sendo, de rigor, o acolhimento os presentes aclaratórios com efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1027072-25.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EMBARGADO: ROBERTO INÁCIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 255958669) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, mantendo a decisão recorrida de primeiro grau que considerou incorreta a atualização do débito na forma como contratada, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, visto que as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis apenas até o ajuizamento da ação, determinando que a exequente traga aos autos planilha de cálculo atualizada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“propôs Execução de Título Extrajudicial contra Roberto Inacio da Silva e Outro (n. 1001509-11.2024.8.11.0006) no bojo da qual o MM. Juízo indeferiu os cálculos apresentados pela exequente sob a compreensão de que as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis apenas até o ajuizamento da ação, (...) a partir de quando saldo devedor será acrescido da correção monetária pelo INPC e juros de mora legais (ID 168936353). Da predita decisão a ora insurgente interpôs o presente Agravo de Instrumento fundado na premissa de que, de acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência dos encargos contratuais não se limita ao momento do ajuizamento da ação judicial, admitindo-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Invocou-se, ainda, o princípio pacta sunt servanda e os princípios da segurança jurídica e da eficácia dos contratos, diante do disposto nas cédulas de crédito bancário”
(sic).

Assevera que
“O v. acórdão, com a merecida venia, desprezou os fatos tipificados pelos dispositivos legais acima aduzidos, sendo certo que referidas disposições evidenciam a necessidade de que sejam observados os valores estipulados em contrato, os quais refletem a verdadeira natureza da obrigação e garantem a justa compensação pelo inadimplemento. No mais, verifica-se omissão do r. julgado acerca da alegação recursal de inobservância ao princípio pacta sunt servanda e aos princípios da segurança jurídica e da eficácia dos contratos, pois deixa de reconhecer a continuidade da obrigação até que o débito seja completamente quitado, e, bem assim, de que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a incidência dos encargos contratuais não se limita ao momento do ajuizamento da ação judicial, admitindo-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva”
(sic)
.

Expõe que
“Colocada a questão nesses termos, postula-se, respeitosamente, sejam sanadas as omissões apontadas, com o pronunciamento acerca dos aspectos relevantes destacados no presente recurso, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] o exame da argumentação suscitada para que sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, a fim de que lhes sejam conferidos efeitos infringentes, com o provimento do agravo de instrumento”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLANILHA DE CÁLCULO QUE TROUXE A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NOS TERMOS PACTUADOS ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS PARA O CÔMPUTO DE ENCARGOS APLICÁVEIS APENAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO LEGAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os índices contratuais.

Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).”

Em seu recurso, a embargante aduz que o acórdão possui omissão no que tange o reconhecimento da continuidade da obrigação até que o débito seja completamente quitado, afirmando que a incidência dos encargos contratuais não se limita ao momento do ajuizamento da ação judicial.

É cediço que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Verifico que o presente recurso demanda acolhimento, visto que verificada a omissão acima apontada.

Pois bem. Sobre a matéria, consoante expressa previsão do artigo 797 do CPC, a execução se desenvolve segundo os interesses da parte credora.

Além disso, de acordo com a
Súmula 381 do STJ
,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

De igual modo,
estabelecem os §§ 3º e 4º do artigo 917 do CPC, que eventual excesso de execução há de ser arguido e comprovado pelo devedor através de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No caso, diversamente do que ocorre com as ações de cobrança e monitórias, é orientação pacífica das Cortes Superiores, bem como deste Sodalício, de que, nas execuções em geral,
todos os encargos contratuais, sejam remuneratórios ou moratórios, haverão de ser contabilizados no
quantum debeatur
, a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento.

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de autorizar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo adimplemento da dívida, com a ressalva, inclusive, de que a continuidade da demanda executória, sem a devida quitação do contrato, enseja a exigência dos juros compensatórios sobre o saldo devedor (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1750502 SC 2020/0223667-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2072238 RJ 2022/0042742-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024) (Negritei)

E deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS AJUIZAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação da exequente para atualizar o débito considerando correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da execução, sob pena de extinção do feito. A exequente recorre, defendendo a incidência dos encargos contratuais pactuados até o pagamento integral da dívida, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de limitação dos encargos contratuais pactuados entre as partes após o ajuizamento da ação; e (ii) a legalidade da intervenção de ofício do magistrado para alterar os encargos contratuais em execução não impugnada pela parte executada.

III. Razões de decidir

O STJ entende que, em casos de inadimplemento, os encargos contratuais devem incidir até o pagamento integral, e não se limitam ao ajuizamento da ação, em respeito à autonomia contratual e ao princípio pacta sunt servanda.

A decisão recorrida, ao limitar de ofício os encargos contratados, contraria o entendimento dos Tribunais Superiores e interfere indevidamente na relação contratual, uma vez que o processo executivo objetiva cumprir o título conforme estipulado pelas partes.

A intervenção de ofício para alterar encargos contratuais sem provocação da parte executada é vedada, conforme disposto na Súmula 381 do STJ, que impede o magistrado de conhecer abusividade das cláusulas contratuais ex officio em contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.
2. É vedado ao magistrado intervir de ofício para modificar encargos contratuais em execução não impugnada pela parte executada.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 421; CPC, arts. 783 e 784.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.548.571/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.05.2020; Súmula 381 do STJ.”
(N.U 1028653-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO BANCÁRIO –
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça ‘(...) havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva’
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(N.U 1027029-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

Desta feita, como a decisão recorrida encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal, é caso de reformar a decisão para determinar que o termo final para a cobrança dos encargos contratados seja a data do efetivo pagamento do débito.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar acórdão embargado, e, por conseguinte,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão exarada no juízo
a quo
, mantendo a atualização dos cálculos apresentados pela exequente, com os devidos encargos e juros contratuais pactuados, até o pagamento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025